Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702288-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: E. A. C. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vale do Aço – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em execução de astreintes ajuizada por E. A. C. D. M., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora Sandra Alves da Cruz Moraes, em que o d. Juízo a quo determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento atualizado da multa no valor de R$19.314,97, sob pena de imposição de medidas constritivas (ID 22686503). Alega a agravante, em síntese, que não houve o descumprimento da liminar proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, porquanto, intimada da decisão em 19/12/2019, providenciou o imediato restabelecimento do plano de saúde, informando nos autos o devido cumprimento em 07 de janeiro de 2020, em razão do recesso forense. Sustenta que a agravada anexou uma nota fiscal com vencimento em 13/01/2020, referente aos atendimentos realizados nos dias 02, 09 e 16 de dezembro de 2019, ou seja, em datas anteriores à intimação acerca do deferimento da liminar. Em relação à nota fiscal emitida em 03/03/2020, afirma que os serviços foram prestados nos meses de janeiro e fevereiro e integralmente custeados pela operadora, conforme se observa do próprio documento e do e-mail enviado pela própria clínica. Por tais razões, defende a não incidência da multa. Subsidiariamente, argumenta que o valor fixado a título de astreintes se mostra desarrazoado e desproporcional. Defende, ainda, a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre as astreintes. Cita jurisprudência sobre a possibilidade de redução do valor arbitrado e a respeito da não incidência de juros e atualização. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. Caso assim não entenda, pugna pela redução do valor arbitrado, considerando-se, outrossim, o total reembolso dos atendimentos prestados à beneficiária, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, bem como seja decotado dos cálculos a incidência de juros e atualização monetária. Preparo regular (ID 22689266 e ID 22689267). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que, em decisão proferida aos 10 dias do mês de dezembro de 2019, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 75072144 – parte 3 do processo 0723043-80.2019.8.07.0003 – ID 51911985). Veja-se que a decisão em comento não fixou expressamente o prazo para o cumprimento da obrigação. Nesse caso, incide a regra disposta no art. 218, §2o, do CPC, que prevê: Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (...) § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. Por sua vez, o art. 231 do estatuto processual assim dispõe: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; (...) § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput . § 2o Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. § 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. § 4o Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora certa. (grifo nosso) Com efeito, o início do prazo para cumprimento de ordem judicial de antecipação de tutela consistente em obrigação de fazer conta-se do recebimento pessoal do mandado, e não da juntada aos autos, sob pena de despir a ordem antecipatória de efetividade e contrariar o fato de que a determinação emanada em sede de liminar destina-se à realização de ato material, fora do processo, não submetido, portanto, à forma de contagem de prazo processual prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil. Assim, ao mesmo tempo em que a intimação pessoal da parte obrigada constitui pressuposto para a exigibilidade do cumprimento da ordem judicial, essa medida mostra-se suficiente para o início do transcurso do prazo imposto na antecipação da tutela. In casu, a intimação da agravante se deu por correio em 19/12/2019 (ID 53239659 do processo no 0723043-80.2019.8.07.0003). Sendo assim, a determinação judicial deveria ser cumprida até o dia 21/12/2020. Contudo, a agravada considerou o prazo de 24h, indicando como termo a quo para a incidência da multa o dia 20/12/2020. Ademais, uma das notas fiscais que instruem a execução refere-se a serviços prestados em data anterior à decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde (ID 56651364 do processo de conhecimento). Constata-se, ainda, que a agravada incluiu nos cálculos juros e correção monetária (ID 75063984 do processo originário de execução). Em relação à correção monetária, sem razão a agravante, pois visa tão somente recompor a moeda. Todavia, incabível, de fato, a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória arbitrada (astreinte) em razão do atraso ou do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Precedente (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). Como visto, os argumentos trazidos pela agravante demonstram a probabilidade de provimento do presente recurso, ainda que parcialmente, bem como a possibilidade de dano, tendo em vista a determinação de pagamento da importância reclamada pela agravada, sob pena da adoção de medidas constritivas. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora